Tribunal: STF
Processo: HC 69649
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. PREFEITO.  COMPETÊNCIA. CRIME
PRATICADO  EM DETRIMENTO DE  BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO,
SUAS  ENTIDADES AUTARQUICAS  OU EMPRESAS  PUBLICAS. C.F., art. 29,
VIII.
            I.  - O  Tribunal Regional  Federal e  competente para
processar e julgar, originariamente, Prefeito Municipal acusado da
pratica de crime contra bens, serviços ou interesse da União, suas
entidades autarquicas ou empresas publicas.
            II. - Interpretação do art. 29, VIII, da Constituição.
            III. - S.T.F., Plenário, HC no 68.967-PR, em 09.10.91.
            IV. - H.C. deferido.